Tribunal: TJDFT
Processo: 0718535-05.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0718535-05.2021.8.07.0009 Classe judicial: Apelação Cível Embargante: MV Hidrojet Saneamento Eireli - EPP Embargada: Banco Santander (Brasil) S/A D e c i s ã o Trata-se de recurso apelação interposto pela sociedade empresária MV Hidrojet Saneamento Eireli - EPP (Id. 50878957) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, que julgou o pedido improcedente. As partes formularam requerimento de homologação de transação e de extinção do processo, com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 53739659). O instrumento da mencionada transação, devidamente assinado pelos procuradores das partes, foi igualmente trazido aos presentes autos (Id. 53739662). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC determina que “haverá exame do mérito no momento em que o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 53739662) para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator